Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-27.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013937-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSENILDO JOSE CAMARGO - CPF: 351.360.492-00 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., contra a sentença exarada pela Juíza da 1ª Vara Bancária da Capital, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, que na Ação de Busca e Apreensão nº 1013937-27.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial na
Ação de Revisão
nº 1021830-69.2018.811.0041, apenas para limitar os juros remuneratórios na fase de inadimplência aos juros remuneratórios fixados no contrato, e, por conseguinte,
julgou procedentes
os pedidos formulados nos autos da
Busca e Apreensão
nº 1013937-27.2018.811.0041, ante o reconhecimento da parte ré quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao Banco a desoneração do bem.

Por fim, condenou o consumidor em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspenso pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, a parte apelante
replica
os termos de sua exordial, alegando que firmou um contrato de financiamento, destinado à aquisição do veículo Renault Sandero 1.6, ano fabricação 2013, chassi 93YBSR86KEJ226619, placa NJF7301, cor PRATA e renavam nº 000599402458, para pagamento em 60 parcelas de R$ 859,52, com o vencimento da primeira em 26.01.2014 e da última em 26.12.2018, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando:

- o afastamento da prática de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual;

- a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência, sob a signa de juros remuneratórios, sob a taxa de juros do contrato com outros encargos moratórios, que não pode ultrapassar o percentual contratado para a normalidade da operação;

- ser restituído da cobrança indevida a título de registro de contrato;

Contrarrazões no id. 48676497. Preliminar de ofensa ao Princípio de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

Egrégia Câmara, o recurso não comporta conhecimento.

Como visto, o autor/apelante ingressou contra a ré, ora apelada, a ação revisional de contrato, o douto magistrado singular, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as as questões trazidas a baila, fazendo prevalecer entendimento sedimentado desta Corte, como do STJ, acerca do tema, confira-se:

(...)

No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04.

Assim o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, pacificado no
Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS
- 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do CPC que:

(...)

Cumpre observar que, ante a discrepância existente na jurisprudência pátria, foi selecionado o recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restando sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC

(...)

Ademais, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do artigo 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), o simples ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da parte inadimplente.

(...)

Da mesma sorte, no julgamento do TEMA 972/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo n. 1639320/SP, fixou a tese de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a sua mora.

(...)

Também nessa vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios e encargos moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula n. 472 do STJ, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo contratual. [...]”. (
TJMG - Apelação Cível 1.0395.13.002557-4/001,
Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, verifico que a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Exordial, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial.

Até porque, o douto julgador
a quo
aplicou o entendimento já consolidado acerca do tema, no STJ.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença monocrática, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Majoro os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020